Tribunal: TJSP
Processo: 1001020-10.2023.8.26.0420
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rosana Santiso
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS QUE NÃO EXCEDEM O DOBRO DA TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual e de restituição de valores.
A recorrente alega

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS QUE NÃO EXCEDEM O DOBRO DA TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual e de restituição de valores.
A recorrente alega prática abusiva na fixação dos juros remuneratórios, pleiteando a limitação à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se os juros remuneratórios pactuados no contrato são abusivos, justificando sua limitação à taxa média de mercado e a restituição em dobro dos valores cobrados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações firmadas com instituições financeiras (Súmula n. 297 do STJ), e, embora a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não configure, por si só, abusividade (Súmula n. 382 do STJ), admite-se a revisão quando comprovada desvantagem exagerada ao consumidor (Tema 27 do STJ).
Contudo, no caso em exame não se verifica a abusividade alegada, considerando que a taxa média mensal dos juros remuneratórios pactuados não excede ao dobro da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, não se justiçando, em consequência, a revisão pretendida ou a restituição de valores pagos.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.